Tribunal: TJSP
Processo: 0015453-79.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão à concessão do indulto da pena de multa, com base no artigo 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Inviabilidade – Condenação pelo crime de tráfico de drogas, delito impeditivo à concessão da benesse, a teor do artigo 1o, incisos I e XVII do Decreto Presidencial – Valor da pena de multa imposta que tampouco permite a benesse, pois supera o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão à concessão do indulto da pena de multa, com base no artigo 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Inviabilidade – Condenação pelo crime de tráfico de drogas, delito impeditivo à concessão da benesse, a teor do artigo 1o, incisos I e XVII do Decreto Presidencial – Valor da pena de multa imposta que tampouco permite a benesse, pois supera o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública – Hipossuficiência financeira do sentenciado sequer demonstrada, não bastando o fato de ser representado pela Defensoria Pública ou de encontrar-se encarcerado – Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.